Tribunal: TJSP
Processo: 1100950-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA E INTERNET. BOLETO FRAUDADO DE FORMA GROSSEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ.
1. Imputar a responsabilidade por erro grosseiro ao fornecedor desborda da responsabilidade civil fixada pelo CDC, que não adotou a teoria do risco integral, mas sim o risco do

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA E INTERNET. BOLETO FRAUDADO DE FORMA GROSSEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ.
1. Imputar a responsabilidade por erro grosseiro ao fornecedor desborda da responsabilidade civil fixada pelo CDC, que não adotou a teoria do risco integral, mas sim o risco do empreendimento. A própria legislação consumerista afirma que: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
2. Assim, boleto grosseiramente falsificado remete a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou procedimento mínimo de cautela ao realizar o pagamento, sendo vítima de phishing
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100950-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VÂNIA BENEDITO ESTEVES e SHEILA BENEDITO ESTEVES, é apelada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 - DIGITAL
Apelantes: VÂNIA BENEDITO ESTEVES e SHEILA BENEDITO ESTEVES
Apelado: CLARO S/A
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Magistrado(a): Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
V O T O No 50138
CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
TELEFONIA E INTERNET. BOLETO FRAUDADO DE
FORMA
GROSSEIRA.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR E DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ.
1. Imputar a responsabilidade por erro grosseiro ao
fornecedor desborda da responsabilidade civil fixada pelo
CDC, que não adotou a teoria do risco integral, mas sim o
risco
do
empreendimento.
A
própria
legislação
consumerista afirma que: “Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
2. Assim, boleto grosseiramente falsificado remete a culpa
exclusiva do consumidor, que não adotou procedimento
mínimo de cautela ao realizar o pagamento, sendo vítima de
phishing
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com danos morais que VÂNIA BENEDITO ESTEVES e SHEILA BENEDITO
ESTEVES promovem em face de CLARO S/A, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 248/251, cujo relatório se adota, para condenar os autores
nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 254/268).
Afirma que não é especialista em boletos, e a ré descumpriu o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 -Voto no
3
enviar o boleto via correios. Argumenta que o risco do negócio envolve a
situação, em decorrência de emissão de boleto adulterado. Sustenta que a
responsabilidade do fornecedor é objetiva. Diz que a net deixou de enviar
boletos impressos e não guardou devidamente seus dados. Afirma que a
situação gera dano moral indenizável. Discorre sobre o fortuito externo. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau, e regularmente processado, o recurso foi
recebido com contrarrazões (fls. 272/278).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que os autores celebraram
contrato com a ré para utilização do serviço “ NET VIRTU + NET FONE”,
serviço de internet e telefone. Ocorre que a sra. Sheila, no dia 17/06/2019,
recebeu um e-mail oriundo do endereço “netserviços@renegociacão-
certa.com”, que informava que a fatura no valor de R$ 175,94, relativa ao
mês de maio, estava em aberto e sugeria um desconto especial de 50%
para que se evitasse o bloqueio. A oferta foi aceita e o boleto foi pago.
Todavia, após alguns dias, a internet a cabo e o telefone foram cortados. Ao
contatarem a ré, descobriram que o e-mail recebido era fruto de fraude.
Além disso, a ré se recusa a emitir novo boleto, cobrando apenas metade do
valor da dívida e constantemente os serviços de internet e de televisão são
interrompidos. Por fim, houve negativação indevida do débito em aberto, o
que ocasionou danos morais.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao
recurso.
A parte autora pagou boleto enviado em seu e-mail

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 -Voto no
4
que supostamente seria para quitação do serviço prestado pela ré. Todavia,
no caso em testilha o suposto boleto da Claro/NET, nitidamente não
guardava qualquer relação com a empresa, trazendo de culpa exclusiva da
consumidora e do terceiro.
Ora, no boleto (fls. 38) consta como favorecido
“assessoria em cobranças”, com CNPJ totalmente distinto da empresa ré,
não havendo logotipo da empresa NET ou Claro, além disso se trata de
boleto bancário e não conta de consumo, forma regularmente usada na
cobrança pelas concessionárias de serviço público.
Imputar a responsabilidade por erro grosseiro ao
fornecedor desborda da responsabilidade civil fixada pelo CDC, que não
adotou a teoria do risco integral, mas sim o risco do empreendimento. A
própria legislação consumerista afirma que: “Art. 14. O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Assim, boleto grosseiramente falsificado remete a
culpa exclusiva do consumidor, que não adotou procedimento mínimo de
cautela ao realizar o pagamento, sendo vítima de phishing. Ainda que não
houvesse a ausência de zelo pelo consumidor, o ato se deu por culpa
exclusiva de terceiro que enviou e-mail com boleto falso ao consumidor,
sem que haja provas que a parte ré tenha colaborado de qualquer forma
para o evento danoso.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 -Voto no
5
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (TV). Ação de
restituição de quantia paga cumulada com indenização por
danos morais, julgada procedente. Ilegitimidade passiva de
parte. Não ocorrência. Legítima a adequação entre o sujeito e
a causa. Subjetividade da lide demonstrada. Preliminar
afastada. Corré BPP que não promoveu a complementação do
valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, §
2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve
ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes.
Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Mérito.
Autor que recebeu mensagem eletrônica com oferta para a
compra de televisão em valor desproporcional ao praticado no
mercado. Recepção de boleto pelo mesmo canal de
comunicação contendo o nome impresso da empresa B2W
(Americanas). Irrelevância. Fraude perpetrada por terceiros e
falta de cautela do autor. Transação fraudulenta conhecida
por "Phishing". Excludente de responsabilidade da empresa
B2W (art. 14, § 3o, II, CDC). Inaplicável a inversão do ônus
da prova, em que pese a relação consumerista, porquanto
não há em nosso ordenamento jurídico a possibilidade de
produção
de
prova
negativa.
Ação
improcedente
relativamente à apelante B2W. Com a improcedência da ação
em relação à corré/apelante, a sucumbência do autor é
proporcional, respondendo por metade das custas e despesas
processuais, fixados os honorários advocatícios do patrono da
corré B2W em 10% sobre do valor atualizado da causa
(atribuído R$ 13.830,96). Sentença parcialmente modificada.
RECURSO DA RÉ B2W PROVIDO E NÃO CONHECIDO O DA
CORRÉ BPP1.
Em relação a alegada obrigação de envio da conta
impressa, ainda que tal providência fosse adotada, esta não impediria a
fraude, uma vez que é igualmente possível enviar boleto falso a residência
do consumidor, devendo este guardar o mínimo de zelo ao efetuar o
pagamento, mormente em se tratando de falsificação grosseira.
1 TJSP; Apelação Cível 1019884-54.2017.8.26.0114; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100950-30.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Assim, a r. sentença não comporta reparos, visto que
fez a justa composição da lide.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ2 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pelos autores para o
importe de 20% do valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)